Tribunal: STF
Processo: ARE 1412970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME ANTE A EXISTÊNCIA DE FRAUDES NA EXECUÇÃO E IRREGULARIDADES INSANÁVEIS NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ORGANIZADORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO.



    1. Autores que buscam suas nomeações aos cargos públicos de Enfermeiro I e II para os quais foram aprovados, dentro do número de vagas, através de concurso público realizado pelo Município de Rio das Ostras, o qual veio a ser anulado pela municipalidade em razão de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta feito com o Ministério Público.



    2. Réu que sustenta existência de irregularidades insanáveis ocorridas no curso do certame, sendo um ato vinculado e adstrito ao dever de autotutela da Administração Pública, não havendo que se falar em preterição aos candidatos aprovados em concurso não mais válido.



    3. Prova carreada aos autos que demonstra, como manifestado pelo Ministério Público que “em todas as fases do concurso ocorreram graves violações aos princípios da autotutela, e diante do Parecer da PROGEM exarado nos autos do Processo Administrativo nº 9.185/2013, e do TAC firmado com o Ministério Público fluminense, houve por bem anular todo o processo seletivo, através do Decreto nº 762/2013”.



    4. Súmulas 346 e 473 do STF que determinam que, verificada a ocorrência de ilegalidades que comprometam a lisura do certame, deve a administração anular o mesmo, não havendo discricionariedade nesse ponto.



    5. Ausência de qualquer vício de natureza formal ou material no Decreto nº 762/2013 que anulou o concurso em questão.



    6. Declaração de nulidade do concurso que nunca esteve condicionada à instauração de procedimento administrativo prévio na qual fosse assegurado o contraditório e o direito à ampla defesa dos candidatos supostamente aprovados dentro do número de vagas do concurso, eis que, de acordo com a jurisprudência, a obrigatoriedade de oportunizar aos candidatos aprovados o direito ao contraditório somente existe quando ocorre a homologação do certame.



    7. Suposto “aviso de homologação” invocado pelos apelantes que não foi considerado válido, não produzindo qualquer efeito, tendo a organizadora do concurso, inclusive, após a publicação de tal “aviso”, realizado e divulgado um novo resultado final do certame, com a classificação de aprovados.



    8. TAC firmado entre o Ministério Público e o Município de Rio das Ostras que reconheceu a invalidade do “aviso” de homologação do VI Concurso Público de Rio das Ostras.



    9. Sentença de improcedência mantida.



    10. Recurso ao qual se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, caput, incisos I e II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente